Tribunal: TJDFT
Processo: 0716391-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos da devedora sobre imóvel alienado fiduciariamente de acordo com o programa Minha Casa, Minha Vida. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão para desconstituir a penhora que recai sobre os direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel.
2. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa Minha Casa, Minha Vida não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico.
3. Em razão da constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, em que o credor se torna possuidor indireto, ao tempo em que o devedor é investido na posse direta do bem, gozando este último de mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, desde que adimplida a obrigação. 3.1. Com isso, o art. 7oA do Decreto-Lei 911/69 determina que “Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária“. 3.2. Apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, é possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária em consonância com o art. 835, XII, CPC.
4. Precedente: “(...) É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa Minha Casa, Minha Vida não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico, e o modo de aquisição pelo programa Minha Casa, Minha Vida segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 3. Agravo de instrumento provido”. (07332374620228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 13/3/2023).
5. O modo de aquisição pelo programa “minha casa minha vida” segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade.
6. Agravo de instrumento improvido. 6.1. Agravo interno prejudicado.